Tribunal: TJBA
Processo: 8015525-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015525-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO AGRAVADO: PERONICE SILVA DE ALMEIDA Advogado(s):RAFAEL FERREIRA ALVES BATISTA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. CONSUMIDOR SUPERENDIVIDADO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS SOBRE VERBAS ALIMENTARES. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco Pan S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Lauro de Freitas/BA, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada pela consumidora, que concedeu parcialmente a tutela de urgência para limitar os descontos realizados na conta corrente/folha de pagamento da demandante a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos mensais, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), ante indícios de superendividamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a limitação judicial de descontos mensais de natureza diversa (inclusive não consignados) ao teto de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do consumidor, em razão de superendividamento; (ii) estabelecer se a multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) fixada para o descumprimento da decisão é desproporcional ou abusiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que os contratos firmados com instituições financeiras se submetem às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do §2º do art. 3º da Lei 8.078/90 e da Súmula nº 297 do STJ. 4. A Lei nº 14.181/2021 alterou o CDC para incluir o tratamento do superendividamento, prevendo expressamente, nos arts. 54-A e seguintes, mecanismos de prevenção e tratamento da condição, com vistas à preservação do mínimo existencial do consumidor. 5. A limitação de descontos a 30% (trinta por cento) da renda líquida da consumidora encontra amparo na necessidade de preservar verba de natureza alimentar e na ausência de demonstração de má-fé ou abuso por parte da autora, sendo legítima a intervenção judicial para proteção do mínimo existencial. 6. A fixação de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) revela-se proporcional diante do caráter alimentar dos rendimentos da agravada e da necessidade de conferir efetividade à decisão judicial, especialmente diante do risco de prejuízo irreparável à parte hipossuficiente. 7. A ausência de demonstração de cláusula expressa de desconto em conta corrente pactuada livremente entre as partes impede afastar a limitação imposta judicialmente, notadamente quando presentes elementos que indicam situação de superendividamento. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 3º, § 2º, 6º, VIII, 54-A e seguintes; CPC, art. 649, IV (revogado, mas citado como fundamento principiológico). Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.790.164/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14.11.2022; TJBA, AI nº 8033356-97.2021.8.05.0000, rel. Des.ª Regina Helena Ramos Reis, j. 14.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº 8015525-94.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO PAN S. A. e como agravado PERONICE SILVA DE ALMEIDA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-237